Tribunal: TJDFT
Processo: 0753411-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Curadoria Especial, na defesa de SERGIO LUIS LOBAO DA SILVA em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou exceção de pré-executividade em ação ajuizada por ALS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI – ME. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004